Tribunal: TJES
Processo: 0015101-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015101-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora.

2. A recorrente, em suas razões, disserta exclusivamente sobre o mérito da demanda (fraude, nulidade contratual e inexigibilidade de débito), sem impugnar os fundamentos processuais da sentença, que se baseou na sua inércia em dar andamento ao feito, apesar de devidamente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação pode ser conhecido quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão que pretende reformar. A ausência de confronto com a motivação central da sentença – a extinção por abandono – impede a análise do recurso.

5. A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos ou a apresentação de razões que não combatem o fundamento do julgado levam ao não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.

6. A falha na fundamentação do recurso, por violar o princípio da dialeticidade, não constitui vício meramente formal sanável na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, o que impede a complementação das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não conhecido. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8.
Tese de julgamento
: "1. Em observância ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso de apelação cujas razões estão integralmente dissociadas da fundamentação da sentença, que extinguiu o feito por abandono da causa, por ausência de regularidade formal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11; 485, II e III; 932, parágrafo único; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019; TJES, Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença (id. 14454863) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Débitos
ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

Em suas razões (id. 14454869), a apelante aduz, em suma, que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sustenta que foi vítima de fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo, o que torna o negócio jurídico nulo e, por consequência, afasta sua responsabilidade por quaisquer débitos (tributos e multas) incidentes sobre o bem. Cita dispositivos do Código Civil e precedentes jurisprudenciais para embasar a tese de nulidade dos atos e a inexigibilidade dos débitos. Ao final, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 14454873), nas quais suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0015101-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

No caso dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo por abandono da causa, fundamentando que a parte autora, embora devidamente intimada em mais de uma oportunidade para dar andamento ao feito e prestar esclarecimentos, permaneceu inerte.

Ocorre que, ao interpor a apelação, a recorrente limita-se a discorrer integralmente sobre o mérito da demanda, qual seja, a ocorrência de fraude, a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos, sem qualquer insurgência específica contra o fundamento central da decisão, qual seja, a sua inércia processual que configurou o abandono da causa.

Ora, em nenhum momento a apelante impugna as certidões e os despachos que atestaram sua inércia, tampouco apresenta justificativa para a falta de manifestação nos autos. As razões recursais não estabelecem um confronto direto e técnico com a fundamentação da sentença, que é puramente processual.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo
“princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade de a apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado”
(EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 02415152506
0. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecid
o
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões, reconhecendo a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)